Tribunal: TJDFT
Processo: 0734708-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tributário e processual civil. Execução fiscal. Citação. Consumação. Certidão de dívida ativa (cda). Amparo em legislação revogada e artigo inexistente. Nulidade da cda. Suprimento do vício. Substituição da cda. Determinação. Prazo. Concessão. Cumprimento do determinado. Inexistência. Extinção parcial do processo executivo, sem resolução de mérito. Provimento. Ressalva. Asseguração da continuidade em relação aos demais créditos constantes da CDA não alcançados pela desconstituição. Decisão de natureza interlocutória. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Previsão normativa expressa (CPC, arts. 354, caput e parágrafo único). Inobservância. Interposição de apelação. Recurso inadequado. Fungibilidade recursal. Aplicação. Impossibilidade. Erro inescusável. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação não conhecida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença terminativa que, resolvendo a ação de execução fiscal aviada pela parte exequente, objetivando a satisfação do crédito materializado em Certidão de Dívida Ativa, extinguira o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da ineficácia do título executório por estar aparelhado em legislação revogada e artigo de lei inexistente no tocante aos débitos compreendidos nessa solução, assegurando trânsito ao executivo quanto às obrigações remanescentes e revestidas de higidez.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a parcial extinção da ação executiva de natureza fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo decorrente da inércia do ente exequente em suprir a determinação judicial vertida à substituição de certidão de dívida ativa que aparelhara a pretensão executiva, porquanto aparelhara débitos lastreados em lei revogada e artigo de lei inexistente, tornando impassíveis de perseguição.
III. Razões de decidir
3. Consoante o novel estatuto processual, a sentença deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau, ressoando que o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como pelo seu conteúdo, donde deflui que o estatuto processual vigente valera-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487.
4. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que, conquanto afirme a extinção do executivo em relação à parte do crédito exequendo, sob o prisma de que o exequente se mantivera inerte frente à determinação de correção dos vícios que o enodoava, mas determina expressamente o prosseguimento quanto aos demais créditos encartados na exordial, assegurando, pois, trânsito à execução quanto à parte do crédito em relação à qual não se vislumbrara qualquer mácula, não colocando termo à pretensão executiva, não ostenta natureza de sentença, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 354, caput e parágrafo único, do estatuto processual.
5. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que extingue parcialmente o processo executivo, sem resolução do mérito, em relação a parte do crédito constante de Certidão de Dívida Ativa, assegurando, contudo, trânsito à ação em face dos numerários subsistentes, não colocando, portanto, termo à pretensão executiva, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 354, parágrafo único), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado.
IV. Dispositivo
6. Apelação não conhecida. Unânime.